Tribunal: STF
Processo: HC 268139
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.023.769/SE, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor da agravante, mantendo a prisão preventiva decretada pelo juízo de origem.
2. A agravante alega ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva, sustentando que o juízo singular apenas se reportou a decisões anteriores, em afronta ao art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, e que o Tribunal de origem teria inovado indevidamente ao agregar fundamentos não constantes da decisão original.
3. Pedido de reconsideração da decisão agravada ou submissão do agravo ao órgão colegiado para concessão da ordem de habeas corpus.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva, com fundamentação per relationem, atende aos requisitos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, e se houve inovação indevida de fundamentos pelo Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fundamentação per relationem para a manutenção da prisão preventiva, desde que as decisões anteriores estejam devidamente fundamentadas e os motivos que ensejaram a decretação da medida permaneçam inalterados.
6. No caso, as decisões anteriores fundamentaram a prisão preventiva com base em elementos concretos, como a gravidade dos crimes imputados (estupro de vulnerável, produção e comercialização de material contendo abuso sexual infantil), tentativa de fuga e dificuldade no cumprimento do mandado de prisão.
7. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente a indicação de que os motivos originais permanecem válidos, conforme entendimento consolidado desta Corte Superior.
8. Não se verifica inovação indevida de fundamentos pelo Tribunal de origem, que apenas corroborou os elementos já constantes das decisões anteriores.
9. A alegação de constrangimento ilegal não encontra respaldo, uma vez que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A fundamentação per relationem é válida para a manutenção da prisão preventiva, desde que as decisões anteriores estejam devidamente fundamentadas e os motivos originais permaneçam inalterados. 2. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não exige fundamentação exaustiva, bastando a indicação de que os motivos que ensejaram a medida permanecem válidos (doc. 10, pp. 1-2).
 
Neste habeas corpus, a defesa alega:

Inicialmente, destacamos que após a prolação da sentença penal condenatória, e consequente análise acerca da necessidade e adequação da manutenção da prisão preventiva, a decisão atacada [novo título constritivo] se torna a que denegou o direito de o acusado recorrer em liberdade e não mais a decisão primitiva.
Conforme depreende-se da decisão atacada, notamos que o decisum, após destacar eventual gravidade, denegou o direito de recorrer em liberdade, somente fazendo referência a outras decisões.
Por essas razões, defendemos que a necessidade de manutenção da medida cautelar de exceção não restou devidamente justificava, tendo em vista que o juízo sentenciante não indicou o elemento probatório que justiçou tal conclusão (doc. 1, p. 3).

Em seguida, enfatiza que “a decisão não aponta elementos próprios do caso concreto a serem conjugados com os requisitos legais. Somente faz apontamos acerca da necessidade de manutenção da prisão, mas sem demonstrar os elementos de prova que embasam tal conclusão” (doc. 1, p. 4).

Ainda, pondera que, “[n]o que tange ao parágrafo 2º do art. 315 do CPP, a decisão invoca motivos que se prestar a justificar qualquer outra decisão. Não há qualquer elemento probatório nos autos, e indicado na decisão, que faça concluir, seguramente, qual o perigo causado à sociedade” (doc. 1, p. 5).

Por fim, salienta que “não havendo qualquer elemento concreto a justificar a denegação do direito de recorrer em liberdade, evidenciado se encontra o constrangimento ilegal, devendo ser cassado o decreto prisional, revogando/relaxando a prisão cautelar e expedindo Alvará de Soltura em favor da paciente, ante, data venia, a inidoneidade das fundamentações lançadas” (doc. 1, p. 6).

Ao final, requer:

A] Desde já seja CONCEDIDA a Medida Liminar, com fulcro no art. 648, do CPP, antes mesmo de pedir informações, para RELAXAR/REVOGAR a prisão preventiva claramente ilegal, desnecessária e desmotivada, aplicando as medidas constantes no art. 319, do CPP, a fim de que a paciente possa recorrer em liberdade até o julgamento meritório do presente writ, determinando a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, vez que os documentos que instruem o presente remédio heroico evidenciam, sem margem para dúvidas, a necessidade premente da liberdade e de assegurar à postulante o direito constitucional da não culpabilidade, da razoável restrição ao direito fundamental da liberdade e da dignidade da pessoa humana;
B] ao final e no Mérito, seja CONCEDIDA ordem de habeas corpus para RELAXAR/REVOGAR a prisão ilegal, desnecessária e desmotivada, mandando, em qualquer caso, que em seu favor se expeça o competente e necessário Alvará de Soltura, a fim de que a paciente possa recorrer em liberdade até o trânsito em julgado do processo (doc. 1, p. 7).

É o relatório. Decido.
 
O Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos para manter a prisão preventiva da paciente:
 
Analisando as razões do agravo regimental, verifico que a irresignação não prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, esta Corte – HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/06/2020, DJe de 25/08/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, DJe de 02/04/2020, e AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/02/2020 – pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
[...]
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.
O Tribunal de origem assim se manifestou acerca da controvérsia:
No caso, na sentença proferida, o Juízo reputado coator apenas se reportou às decisões anteriores, ao afirmar que:
Presentes as hipóteses de prisão preventiva previstas no art. 312 do CPP, consoante já amplamente fundamentado nas recentes decisões de id. 4058500.8681218 e 4058500.8732446, mantenho a prisão preventiva já decretada.
Cabe observar que o impetrante não trouxe aos autos as mencionadas decisões (ID 8681218 e 8732446), mas apenas a sentença proferida e a decisão que determinou inicialmente a prisão preventiva na representação criminal nº 0805796-65.2023.4.05.8500 (ID 50257601 destes autos), o que, por si, já justificaria a não concessão da ordem pleiteada.
Nada obstante, e em atenção ao princípio do aproveitamento dos atos processuais, do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente, considerando ainda que a correspondente ação penal já se encontra distribuída a esta relatoria, e especialmente tendo em conta a garantia buscada pela via do remédio constitucional (liberdade de locomoção), é possível se analisar o mérito do pedido.
A prisão preventiva foi decretada inicialmente na representação criminal nº 0805796-65.2023.4.05.8500 (ID 50257601 destes autos), mas, no entanto, o mandado apenas foi cumprido em 31 de agosto de 2024.
A seguir, em 28 de novembro de 2024, o Juízo impetrado proferiu a decisão de revisão nonagesimal, à qual posteriormente se reportou na sentença proferida (ID 8681218 dos autos 0805814-52.2024.4.05.8500), e que restou assim fundamentada, no que interessa ao caso:
(...) No presente caso, ainda permanecem hígidas as razões pelas quais foi decretada a prisão preventiva da investigada, uma vez que se trata de pessoa com suspeita da prática de vários crimes, alguns deles de natureza hedionda, com a prática de violência contra menores: "1. Produção de 19 vídeos contendo abuso sexual infantil (art. 240 do ECA) 2. Compartilhamento de 25 vídeos contendo cenas de abuso sexual infantil (art. 241-A do ECA). 3. Estupro de vulnerável por 13 vezes, art. 217 -A do Código Penal. 4. Armazenamento de arquivos com cenas de abuso sexual infantil (art. 241-B do ECA) 5. Comercialização de arquivos contendo abuso sexual infantil (art. 241 do ECA)." (...)
Foi noticiado nos autos que a denunciada tentou empreender fuga para Recife, além de ser notável a dificuldade da Polícia Federal em cumprir o mandado de prisão preventiva (somente cumprido aproximadamente 10 meses após a expedição, mesmo com cumprimento de busca e apreensão no endereço investigado).
Assim, os fundamentos declinados na decisão que decretou a prisão preventiva mantêm-se incólumes, em consonância com a situação fático-jurídica até aqui existente.
(...) Além disso, embora a fase instrutória tenha sido finalizada, ainda pende nos autos o cumprimento de diligências e a prolação de sentença, sendo necessário garantir-se a presença da denunciada a todos os atos da ação penal, buscando-se assegurar a adequada instrução criminal e a efetiva aplicação da lei penal. Ex positis mantenho a prisão preventiva de [A. E. S. M], com base nos arts. 310, II, 312 e 313, todos do CPP, por necessidade e conveniência da instrução criminal, para efetividade da lei penal e para garantia da ordem pública. (...) A prisão preventiva da investigada, portanto, torna-se imperativa, e se fundamenta para assegurar a garantia da ordem pública, resguardar a instrução penal criminal e ensejar a aplicação da lei. Vale ressaltar, ainda, que, conforme apontado pela autoridade policial, a equipe de policiais federais, promoveu diligências obtendo informações, principalmente através da oitiva da vítima [S. L.], o qual afirmou que possuía 12 anos quando manteve relações sexuais com [H. F. S. M.]. Afirma que a materialidade restou comprovada por meio das oitivas, vídeo fornecido pela avó materna e pelo vídeo encaminhado pelo Twitter. Destaque-se, ainda, que o Twitter encaminhou diversos outros vídeos em que menores de idade aparecem, podendo caracterizar outros estupros de vulneráveis a depender da idade deles. Sendo assim, os indícios de autoria e materialidade delitivas emergem das informações colhidas no inquérito policial. Assim, resta evidenciada a necessidade de garantir a ordem pública, visando coibir a prática das referidas condutas, reiteradas pelo indiciado. Busca-se, de igual forma, resguardar a instrução criminal, tendo em vista que a sua liberdade poderá gerar prejuízos para o andamento do [processo], já que a sua presença poderá dificultar a identificação das vítimas e entrevistas delas, posto que elas poderão ficar com receio de represálias por parte dele. Ademais, ressalta-se a necessidade de prisão da investigada para resguardar a aplicação da lei penal, porquanto a avó paterna da vítima relatou que o indiciado pretende fugir. Observa-se, pois, a existência de elementos fáticos que indicam que a investigada possui a personalidade voltada para o crime. Portanto, há necessidade de segregação da acusada. Acrescento que a medida não se revela abusiva e que os crimes em comento possuem pena superior a 4 (quatro) anos de prisão. (...)
[...]
É fato que, ao simplesmente se reportar às decisões anteriores, a sentença proferida pelo Juízo impetrado não guardou a necessária e exigida técnica processual - o que há de se repelir -, na medida em que o § 1º, do art. 387, do CPP, é bastante claro ao exigir que se decida "fundamentadamente" sobre a manutenção tanto da prisão preventiva, quanto de qualquer outra medida cautelar.
Nesse particular, merecem críticas, inclusive, as posturas tanto do Ministério Público Federal, quanto da própria acusada/paciente, que, na via dos embargos de declaração, não só já poderiam, como deveriam ter buscado sanar o problema.
Aliás, embora possa ser enquadrada como "tese de defesa", a postura da acusada tangencia a chamada nulidade de algibeira, assim entendida aquela que, "podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, D Je de 29/11/2022).
Isso porque a acusada/paciente permaneceu inerte diante da sentença proferida com a alegada falta de fundamentação para, agora, na via do remédio constitucional, buscar o reconhecimento de uma nulidade da qual já tinha conhecimento.
Mas o certo é que, em caso semelhante, no AgRg no HC 959941 (Min. Saldanha Palheiro, DJEN 17.02.2025), a Sexta Turma do STJ admitiu a referência feita na sentença condenatória, para manutenção da prisão cautelar na sentença proferida, à decisão anterior, e ainda destacou a desnecessidade de fundamentação exaustiva, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada. [...]
Portanto, a partir dos excertos acima, a Sexta Turma reputou atendido o disposto no art. 387, § 1º, do CPP, e inclusive ressaltou a possibilidade de fundamentação com base em dados concretos extraídos dos autos poder se dar mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.
Ora, no caso, as decisões proferidas (ID ´s 8681218 e 8732446) fundamentaram a manutenção da prisão no armazenamento, produção, comercialização e compartilhamento de vídeos contendo abuso sexual infantil, e no abjeto estupro de um menor, vulnerável, portanto, por 13 vezes, assim como na ocorrência de tentativa de fuga para a cidade de Recife, bem como na dificuldade de cumprimento do mandado de prisão preventiva, durante 10 meses. Com isso, o Juízo impetrado entendeu necessária a prisão para garantir a ordem pública, e para resguardar a instrução penal e a aplicação da lei.
Diante disso, com o devido tempero, e dada a excepcionalidade do caso, é possível se admitir como suficientemente fundamentada a prisão preventiva, ainda que com a devida ressalva quanto à falta de técnica processual.
A alegação de constrangimento ilegal não merece guarida.
Extrai-se do excerto mencionado que a decisão do Colegiado de origem está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, uma vez que [...] a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC n. 821.102/TO, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 06.06.2023, DJe 13.06.2023; grifamos).
[...]
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 10, pp. 4-8 – grifos meus e no original).
 
O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.
 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[a] sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação. [...]. Conforme já decidiu a Suprema Corte, “a técnica da fundamentação per relationem [fundamentação por remissão], na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (HC nº112.207/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/12)” (HC 142.435 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26/6/2017 – grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.
[...]
3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
4. A decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.
5. Da leitura dos fundamentos das instâncias anteriores, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano.
6. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes.
7. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 249.983 AgR-AgR/TO, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28/2/2025).

Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido (HC 200.974 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021 — grifei).

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. 3. Ausente teratologia a justificar a superação do entendimento. 4. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 5. Agravante absolvido por organização criminosa, mas condenado por associação para o tráfico, a demonstrar a prática de delito associativo. 6. Agravo improvido (HC 245.033 AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19/12/2024 – grifei).
 
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Agravo improvido. (HC 234.808 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/1/2024 – grifei).
 
Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).
 
Publique-se.
 
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.


Ministro Cristiano Zanin
Relator